Tribunal: STF
Processo: ARE 1499790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÕES. LEIS Nº 8.080, DE 1990; Nº 9.782, DE 1999; E RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327, DE 2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não se ataca, na hipótese, o ato normativo em si (RDC nº 327/2019 da ANVISA), mas os possíveis efeitos concretos dele decorrentes - Caberá às autoridades, municipais ou estaduais, exercer atividade fiscalizatória e eventualmente impor sanções com base na Resolução apontada - Manifesta a legitimidade passiva do Chefe da Coordenadoria de Vigilância à Saúde da Secretaria Estadual. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios (art. 1º, da Lei nº 9.782/1999 Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) - Inequívoca, portanto, a competência da Justiça Estadual, máxime porque a demanda foi intentada exclusivamente contra agente vinculado a órgão estadual - Preliminares afastadas. MÉRITO - Mandado de segurança preventivo para inibir sanções administrativas pela dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019 por farmácia de manipulação Resolução que vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, permitindo apenas às farmácias sem manipulação ou drogarias a comercialização desses produtos - Resolução que extrapola o poder regulamentar da ANVISA Ausência de lei que respalde a distinção de tratamento entre farmácias com ou sem manipulação - Leis federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14, que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias não estabelecem diferenciação - Reforma da sentença para a concessão da segurança - Recurso de apelação provido.” (e-doc. 11, p. 2)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Alega que “a Justiça Estadual não detém competência para julgar a demanda, eis que a recorrida se insurge contra normas editadas no âmbito federal pela ANVISA, sobretudo a RDC 327/19” (e-doc. 17, p. 3), de modo que seria de competência da Justiça Federal processar e julgar demanda sobre a validade de regulamento editado por autarquia federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) 2. Cuida-se mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em razão de controversa restrição das atividades comerciais da impetrante em virtude da edição da Resolução da Diretoria Colegiada n° 327/2019 pela ANVISA a impor sanções pela manipulação, comercialização, dispensação de produtos os quais compostos por fórmulas magistrais contendo derivados vegetais ou fitofármacos à base de cannabis sativa. 



    Nesse contexto, de partida, cumpre consignar o afastamento das preliminares apontadas pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    a.1 Quanto à ilegitimidade passiva. 



    Como cediço, “considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução”, pois, “incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 18ª ed. Malheiros. pág. 54). 



    No caso sub examine, não há outro órgão na esfera estadual, senão a Vigilância Sanitária do Município de São Paulo, a responsabilizar-se pela fiscalização da atividade da impetrante farmácia de manipulação a despeito de pautar-se na debatida RDC nº 327/2019 expedida pela ANVISA. 



    Embora a causa de pedir envolva a aplicabilidade de comandos normativos inseridos na RDC nº 327/2019 da ANVISA, não se ataca, na hipótese, o ato normativo em si, mas sim seus efeitos concretos no tocante à fiscalização a ser exercida pela autoridade estadual ora impetrada. O excesso na regulamentação editada pela agência é nestes autos questão decidida em caráter puramente incidental, para impor uma obrigação apenas à autoridade estadual impetrada e à pessoa jurídica de direito público correspondente, em face da opção da impetrante quanto à composição do polo passivo. Assim, a pretensão veiculada pelo writ em nada afeta a esfera de direitos da própria ANVISA, destituída de qualquer interesse jurídico na demanda, pois se limitou apenas a editar o regulamento a ser utilizado como base normativa para a prática pela autoridade estadual, repita-se do potencial ato que a impetração pretende coibir. 



    Bem por isso, a concessão da segurança surte efeitos tão somente em relação à autoridade impetrada ou quem na esfera estadual lhe faça as vezes, mas não obsta eventual atuação administrativa da própria ANVISA, caso se julgue revestida de atribuição própria para tanto, porque não participa, nem deve participar, do polo passivo. Caso se pretenda em outra demanda um provimento oponível à autoridade federal, nessa hipótese sim haverá o cogitado litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal. 



    Com efeito, cabe à autoridade estadual, ora impetrada, exercer atividade fiscalizatória e eventualmente impor sanções com base na Resolução apontada, afastando assim as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência formuladas nas contrarrazões do Estado de São Paulo. 



    A teor do art. 1º da Lei 9.782/1999, O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. Dentre os preceitos referidos está o art. 17, IV, "b", da Lei 8.080/1990, por meio do qual se atribui à direção estadual do SUS coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços (...) de vigilância sanitária.



    Então, diante da impetração voltada neste caso a coibir ato da autoridade vinculada ao Estado, a despeito de se discutir em caráter incidental a validade da Resolução Colegiada da ANVISA, não se cogita de ilegitimidade da autoridade estadual, nem incompetência da Justiça Estadual, tampouco o litisconsórcio passivo necessário da ANVISA. 



    Ademais, especificamente a propósito da competência, convém destacar, como se lê em precedente do STJ, De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de competência para o julgamento de mandado de segurança, o critério é estabelecido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione auctoritatis), mostrando-se despicienda a matéria tratada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do impetrante (AgRg no REsp n. 1.167.254/AM, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe de 25/6/2014).



    (...)



    a.2. Quanto à incompetência da Justiça Estadual 



    Da mesma forma, não se cogita de incompetência da Justiça Estadual.



    Pretende a impetrante evitar autuações relacionadas à dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa. 



    A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios (art. 1º, da Lei nº 9.782/1999 Sistema Nacional de Vigilância Sanitária). 



    Inequívoca, portanto, a competência da Justiça Estadual, máxime porque a demanda foi intentada exclusivamente contra agente vinculado a órgão estadual.



    Neste sentido:



    (...)



    Assim, de rigor a rejeição da alegação de incompetência da Justiça Estadual.” (e-doc. 11, p. 4-8).



    6. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Leis nacionais nº 8.080, de 1990; nº 9.782, de 1999; e Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327, de 2019 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes: 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.” 



    (ARE nº 1.397.398-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 14/09/2023). 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANVISA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESTRIÇÕES. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.” 



    (ARE nº 1.345.671-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.371.666-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator